Tribunal: STF
Processo: ARE 1568440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 15, fl. 11):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE URGÊNCIA. DEPENDENTE DE PARTICIPANTE DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EXCELSO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISUM MANTIDO. 



    1. A pensão por morte é devida aos dependentes dos segurados, direito esse constitucionalmente previsto nos artigos 7º, inciso XXIV; 40, §2º; e 201, inciso V, da Constituição Federal. 



    2. A Lei Estadual nº 15.150/2005, que dispunha sobre aposentadoria dos participantes do serviço notarial e registral, não remunerados, pelos cofres públicos; da serventia de foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei nº 8.935/1994 e facultativos com contribuição em dobro, como também sobre a pensão por morte aos dependentes dos segurados acima citados, foi declarada inconstitucional pelo Excelso STF, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.639/GO, modulando, contudo, seus efeitos, para resguardar o benefício previdenciário ou a sua revisão aos sujeitos que perfaziam os requisitos obrigatórios à concessão até a data da publicação do julgado, que ocorreu em 08/04/2015. 



    3. Nos casos em que o servidor aposentado faleceu em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639/2015, não há modulação dos efeitos nessa ação direta, porquanto a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado nos termos da súmula 340 do STJ. Precedentes. 



    4. Impõe-se o desprovimento do agravo interno interposto contra decisão do Relator, quando a parte agravante não apresenta fato novo suscetível de justificar a reconsideração, tampouco comprova que os fundamentos que a embasam são contrários à jurisprudência predominante deste eg. Tribunal. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OLGA MARIA FERREIRA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 40, §12; e 201, V, da CF/1988.



    Aduz que a despeito de o titular do benefício ter falecido em 4/4/2020, após o julgamento da ADI 4639/GO pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.150/2005, com modulação de efeitos publicada em 8/8/2015, o direito à pensão deve ser preservado, tendo em vista que “o segurado havia preenchido os requisitos para a aposentadoria antes do julgamento da ação direta” (Doc. 19, fl. 3).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao argumento de que incide no caso a Súmula 280/STF (Doc. 21).



    No Agravo, a parte refuta a incidência do referido óbice sumular e defende a violação direta ao texto constitucional (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (19, fl. 6):



    “A repercussão geral está presente neste caso, pois envolve tema de inequívoca relevância jurídica, social e econômica, especialmente no que tange à conexão entre a aposentadoria do instituidor e o direito à pensão por morte de seus dependentes, como previsto nos artigos 40, §12º e 201, V, todos da Constituição Federal. A controvérsia gira em torno da interpretação e aplicação de normas constitucionais relacionadas à seguridade social, de modo a assegurar que a modulação de efeitos realizada na ADI 4 .639/GO contemple não apenas o benefício da aposentadoria, mas também a pensão decorrente dela, como continuidade do direito previdenciário protegido. 



    Embora o acórdão recorrido tenha adotado entendimento divergente, é inegável que a questão transcende os interesses subjetivos da causa, haja vista a multiplicidade de situações análogas que serão impactadas pelo desfecho deste caso. 



    Trata-se de assegurar direitos fundamentais a s dependentes de segurados cujos benefícios de aposentadoria foram reconhecidos no âmbito da modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, a interpretação restritiva do acórdão recorrido contraria o princípio basilar da segurança previdenciária e o objetivo constitucional de proteção à família, ao desvincular a relação indissociável entre o benefício de aposentadoria e a pensão por morte, o que configura desrespeito aos valores centrais da ordem constitucional brasileira.



    Portanto, a análise por esta Corte Suprema é imprescindível, considerando o relevante interesse jurídico e social da matéria e seu impacto direto na garantia de direitos previdenciários de milhares de brasileiros, reforçando a necessidade de reconhecimento da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que não há o direito à pensão, na hipótese em que o óbito do instituidor é posterior à data da publicação da ata de julgamento da ADI 4639 (8 de abril de 2015). Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO ERRO DE FATO E DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, V e VIII DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. ADI 4.639/GO. LEI 15.150/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO. FALECIMENTO APÓS 26.03.2015. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECEDENTES. 



    1. A decisão rescindenda proferida nos autos do ARE 1.411.711/GO, de relatoria do Min. André Mendonça, deu provimento ao recurso do Estado de Goiás, com fundamento na modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4.639/GO, uma vez que, apesar de o cônjuge da Recorrida ter se apontado em 06.02.2012, somente faleceu em 22.02.2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da referida ADI, ocorrida em 08.04.2015. 



    2. Recentemente, o Plenário no ARE 1.410.079/GO-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 06.03.2024, confirmou tal entendimento. 



    3. Homenagem ao princípio da Colegialidade. 



    4. O erro de fato deve corresponder à equivocada percepção da situação fática, representada nos autos pelos elementos probatórios, o que levaria o julgador a erroneamente admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. 



    5. A decisão rescindenda está em conformidade com o pedido posto no recurso interposto pelo Estado de Goiás, nos termos do que foi decidido na instância de origem e em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    6. No caso, estão ausentes o suposto erro de fato e a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V e VIII, do CPC. Dessa forma, não se observam os pressupostos de cabimento da ação rescisória. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98, §§ 2º e 3º).” (AR 3031 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 31-03-2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO DIA 8 DE ABRIL DE 2015. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1530768 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/3/2025)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. 



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 



    3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 11 de agosto de 2021, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1496810 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam ambas as partes advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente